Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MENSAGENS INTIMIDATÓRIAS ENVIADAS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar que decretou e manteve a prisão preventiva em processo no qual se apura descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, diante do reiterado descumprimento de medidas protetivas e do alegado quadro de saúde psíquica do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação judicial que decreta e mantém a prisão preventiva é idônea quando evidencia risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública, especialmente em casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas, conduta que revela periculosidade e desprezo às ordens do Poder Judiciário.
4. O envio de mensagens intimidatórias por meio digital, ainda que através de artifício financeiro, caracteriza violência psicológica e stalking, ambos relevantes no contexto da violência doméstica e potencialmente associados a escalada de agressividade com risco de desfechos letais.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrando risco de reiteração delitiva.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração de doença grave com debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não restou comprovado nos autos.
7. A persistência do risco e o histórico de desobediência às medidas protetivas justificam a manutenção da medida extrema, em observância à natureza inibitória das medidas protetivas e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.249).
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 318, II e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 214.947/BA, Quinta Turma, j. 20/5/2025; STJ, AgRg no HC 834.504/PR, Quinta Turma, j. 4/3/2024; TJDFT, Acórdãos 1962894 e 2024219.